Tribunal: TJMT
Processo: 1003708-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003708-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[Procuradoria do Estado de Mato Grosso (AGRAVANTE), PORTAL GRAOS AGRONEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 28.954.210/0001-38 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE COMUM. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de ação anulatória com pedido de tutela antecipada, suspendeu a exigibilidade de crédito tributário decorrente de Notificação de Auto de Infração, com base no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional.

II.
Qu
estão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deveria ter sido condicionada ao depósito integral, conforme o art. 151, inciso II, do CTN; e (
ii
) se a agravada deve ser responsabilizada solidariamente pelo débito tributário, em razão de suposto "interesse comum" na operação que gerou o fato gerador.

III.
Ra
zões de decidir:

3.
A concessão de medida liminar ou tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso V, do CTN, não está condicionada ao depósito integral do montante devido, conforme jurisprudência do STJ (REsp 153.633/SP e REsp 1809674/MG).

4.

A responsabilidade solidária prevista no art. 124 do CTN exige "interesse comum" no fato gerador do tributo (inciso I) ou que as partes sejam expressamente designadas por lei complementar (inciso II). No entanto, o caso concreto não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses previstas no diploma legal. A agravada é a adquirente final da mercadoria, e o STJ já decidiu que o "interesse comum" não se aplica à relação entre comprador e vendedor, uma vez que suas vontades são opostas: o comprador visa adquirir, enquanto o vendedor visa alienar a mercadoria (
AREsp
1198146/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 04/12/2018).

IV.
Dis
positivo e tese:

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por medida liminar ou tutela antecipada, conforme art. 151, inciso V, do CTN, não exige depósito integral do montante devido.
2.
Para a imputação da responsabilidade solidária ao adquirente de mercadorias com base no art. 124 do CTN, é necessário comprovar a existência de um "interesse comum" na situação que constitua o fato gerador do tributo ou que tal responsabilidade esteja expressamente prevista em lei complementar. Esse interesse comum não se confunde com a relação entre vendedor e comprador, cujas vontades são opostas — o comprador visa adquirir, enquanto o vendedor visa vender a mercadoria. A mera aquisição de mercadorias de uma empresa posteriormente declarada inidônea, sem demonstração de conivência ou conhecimento das fraudes praticadas pelo vendedor, não configura a responsabilidade solidária.
"

Dispositivos relevantes citados:

CTN,
arts
. 124, 151; CPC, art. 300; Lei Estadual no 7.098/98, art. 18-A; RICMS/MT, art. 937, §1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 153.633/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, março/2002; STJ, REsp 1809674/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 15/08/2019,
DJe
10/09/2019; STF,
AREsp
no 1198146/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04.12.2018; STF, ADI 4845, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 13/02/2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT, que, nos autos da ação anulatória com pedido de tutela antecipada no 1001441-34.2024.8.11.0015, ajuizada por
Portal Grãos Agronegócios EIRELI
,
deferiu
a medi
da
liminar
f
ormulado pela autora, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da Notificação de Auto de Infração no 225748005512022181, com base no
artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional.

Irresignado, o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada, argumentando que esta não observou os requisitos legais para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Afirma
que a simples controvérsia judicial acerca da legalidade do débito fiscal não é, por si só, fundamento suficiente para suspender a sua exigibilidade
.
Alega
que a suspensão somente seria possível mediante o depósito integral e em dinheiro do montante da dívida, conforme previsto no art. 151, inciso II, do CTN, e na Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, o que não foi observado no caso em análise.

No mérito, o agravante sustenta que a inclusão da agravada como responsável solidária pelo débito tributário é legal e justificada, pois há comprovação de sua participação direta em operações comerciais com emissão de notas fiscais inidôneas. Argumenta que essa responsabilidade solidária decorre do "interesse comum" entre as partes envolvidas na situação que constitui o fato gerador da obrigação, conforme previsto nos artigos 124, incisos I e II, e 131 do Código Tributário Nacional, em conjunto com os artigos 18, 18-A e 21-A da Lei Estadual no 7.098/98, além do artigo 937 do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (RICMS/MT).

Ao final, requer o provimento d
o agravo para reformar a decisão agravada, restabelecendo a exigibilidade do crédito tributário constituído pela Notificação de Auto de Infração no 225748005512022181 (Id. 202847660).

O pedido de efeito suspensivo

foi
i
ndeferido (Id. 207919678).

Foram apresentadas contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (Id. 208962661).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse ministerial na presente demanda (Id. 210766654).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme exposto,
trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT, que, nos autos da ação anulatória com pedido de tutela antecipada no 1001441-34.2024.8.11.0015, ajuizada por
Portal Grãos Agronegócios EIRELI
, deferiu a medida liminar formulado pela autora, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da Notificação de Auto de Infração no 225748005512022181, com base no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional.

Em síntese, a ação anulatória proposta na origem visa à declaração de nulidade e extinção do crédito tributário constituído pela NAI no 225748005512022181, lavrado contra a agravada como devedora solidária, juntamente com o devedor principal, Rudinei Duarte Scopel, devido a supostas operações fraudulentas de compra e venda de mercadorias entre Rudinei, considerado "remetente de fato", e a empresa Master Comércio, que figurava como vendedora aparente, emitindo notas fiscais inidôneas. A agravada foi identificada como adquirente dessas mercadorias e, por isso, considerada responsável solidária pelos tributos devidos.

Liminarmente, foi requerida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à NAI no 225748005512022181, com fundamento no art. 151, inciso V, do CTN, tendo o magistrado de primeira instância deferido o pedido, o que motivou a interposição deste agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Antes de adentrar na análise do mérito, é necessário apreciar a preliminar suscitada pelo agravante, que alega a nulidade da decisão por descumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 151, inciso II, do CTN. O agravante sustenta que a decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário deveria ter condicionado tal medida à realização de depósito integral e em dinheiro.

O art. 151 do Código Tributário Nacional prevê seis hipóteses para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, entre elas o "depósito do montante integral" (inciso II) e a "concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial" (inciso V).

Importa destacar que as hipóteses previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN, assim como as demais, não se acumulam, sendo completamente independentes. Assim, a concessão de medida liminar ou tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário não está, em hipótese alguma, condicionada ao depósito integral do montante devido. Esse entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, 2a Turma, REsp 153.633/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, março/2002; REsp 1809674/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 15/08/2019,
DJe
10/09/2019).

Enquanto o depósito, de natureza administrativa, deve ser realizado em dinheiro e no valor integral, a concessão de liminar é um ato jurisdicional, condicionado à presença dos requisitos de urgência, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

No presente caso, o magistrado de primeira instância analisou o pedido e determinou a suspensão da exigibilidade do débito com base no inciso V do art. 151 do CTN, fundamentando-se na probabilidade do direito da parte agravada, que não pode ser considerada responsável solidária por "interesse comum", uma vez que vendedor e comprador não estão no mesmo polo e possuem interesses distintos.

Portanto
,
não há que se falar

em necessidade de depósito integral do crédito tributário no
caso concreto
.

Dito isso, rejeito a preliminar
.

No mérito,
observa-se

que a responsabilidade tributária solidária é imputada com base
n
o
art
.
18
-A

da Lei Estadual no 7.098/98, que estabelece a solidariedade no pagamento do imposto devido entre pessoas com interesse comum na operação, combinado com o art. 937, §1o, do RICMS/MT, que impõe a responsabilidade solidária a terceiros que, direta ou indiretamente, contribuam para a ocorrência do fato gerador do tributo ou que, de alguma forma, intervenham no cumprimento da obrigação tributária.

Ocorre que esses dispositivos da legislação estadual ampliam o alcance da responsabilidade tributária solidária estabelecida no art. 124 do Código Tributário Nacional, assim como da responsabilidade de terceiros prevista nos
arts
. 134 e 135 do mesmo diploma legal, os quais, de forma taxativa, dispõem que:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I -
as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II -
as
pessoas expressamente designadas por lei. [...]

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

I -
os
pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II -
os
tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por
êstes
;

IV -
o
inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;

V- o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;

VI -
os
tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório.”

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I -
as
pessoas referidas no artigo anterior;

II -
os
mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”

No que se refere à hipótese prevista no inciso I do art. 124 supramencionado, pressupõe-se que os responsáveis estejam no mesmo polo do contribuinte, o que não se aplica ao adquirente e ao vendedor, uma vez que não possuem interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias (STJ, Primeira Turma, REsp 884845/SC;
AREsp
1198146/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018,
DJe
18/12/2018).

Tratando-se de hipótese prevista no inciso II do mesmo dispositivo, a responsabilidade solidária exige que as pessoas sejam expressamente designadas por lei. Essa lei, conforme o disposto no art. 146, III, "a", e art. 155, II, § 2o, XII, "b", ambos da Constituição Federal de 1988, deve ser de natureza complementar.

Em relação às hipóteses de responsabilidade de terceiros previstas nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional,
é relevante ressaltar que o art. 18-C da Lei Estadual no 7.098/1998, que dispunha sobre essa modalidade de responsabilidade, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI 4.845.
O Supremo Tribunal Federal entendeu que tal norma extrapolava a competência do legislador complementar federal, estabelecendo a seguinte tese:

“É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional”

No caso em análise, conforme relatado, a imputação da responsabilidade solidária decorre de supostas irregularidades fiscais cometidas pelo devedor principal, Rudinei Duarte Scopel, em conjunto com a empresa Master Comércio. A operação ocorria da seguinte maneira: Rudinei, identificado como o "remetente de fato" das mercadorias, realizava a venda dos produtos sem emitir os documentos fiscais exigidos. Para mascarar essas operações irregulares, a Master Comércio era utilizada como fachada, emitindo notas fiscais inidôneas. Assim, enquanto Rudinei realizava efetivamente as vendas, a Master Comércio figurava como a vendedora nas notas fiscais, que, no entanto, eram falsas.

A empresa agravante, por sua vez, adquiriu mercadorias nas transações realizadas com a Master Comércio, o que resultou na imputação de responsabilidade solidária pelo pagamento dos tributos e multas aplicadas ao devedor principal, Rudinei Duarte Scopel. A autoridade fazendária fundamentou essa responsabilidade
sob o argumento
de que a empresa agravada teria um "interesse comum" na operação.

Pela dinâmica exposta, a responsabilidade solidária imputada à empresa agravada parece ter sido atribuída de forma indiscriminada, ao se pretender responsabilizá-la por fraudes ocorridas em etapas anteriores àquela em que efetivamente participou, ou seja, na fase da operação comercial de compra e venda.

A imputação da responsabilidade solidária à agravada
está

baseada mais em suposições do que em evidências concretas de conivência ou participação dolosa, uma vez que os documentos apresentados pelo fisco não contêm indícios ou provas de que a agravada tenha agido de má-fé ou tivesse conhecimento das irregularidades cometidas pelo devedor principal em conluio com a empresa vendedora.

Por outro lado, a agravante assumiu o ônus de demonstrar sua boa-fé ao apresentar documentos fiscais, incluindo extratos bancários e outros registros relacionados às operações nos processos
nos
51064434/2022 e 5840628/2022 (Id. 139413622 e seguintes), os quais corroboram suas alegações de que as transações de compra com a empresa Master Comércio foram realizadas de forma lícita (
AgRg
no REsp 1.355.768/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2014,
DJe
10/02/2014).

Assim, s
ob qualquer ângulo que se analise, é impossível vislumbrar um "interesse comum" da agravada na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal.

Aliás
,
“
pensar diferentemente levaria à insólita situação de permitir ao fisco que, a pretexto de existir o citado ‘interesse comum’, pudesse exigir de qualquer comprador, inclusive de consumidor final, o tributo não recolhido na cadeia comercial pelo contribuinte de direito
”

(
AREsp
no 1198146/SP; Relator Ministro Gurgel de Faria; Primeira Turma; j. 04.12.2018).

Nessa linha de entendimento, não há nos autos qualquer fundamento que justifique a aplicação do artigo 124 do Código Tributário Nacional, e,
ainda que se tentasse invocar
os artigos 134 e 135 do mesmo diploma legal, seria igualmente incabível atribuir ao adquirente da mercadoria a responsabilidade solidária pelo pagamento de débitos decorrentes de infrações cometidas pela empresa vendedora, em fase anterior da cadeia comercial à sua participação.

Em situações análogas, esta Corte já se manifestou:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DO IMPORTE PAGO — AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE DE MERCADORIAS — INEXISTÊNCIA — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18-C DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7.098, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998, ACRESCENTADO PELA LEI No 9.226, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009.

A responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que não se aplica ao adquirente e vendedor, visto que eles não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias. Recurso não provido.

(N.U 1002889-85.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)

“Da leitura da supracitada jurisprudência é possível concluir que o adquirente de boa-fé não pode ser responsabilizado pelo tributo que deixou de ser oportunamente recolhido pela empresa vendedora que realizou a operação mediante indevida emissão de nota fiscal.”
(N.U 1000855-84.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 10/07/2024)

Impõe-se, assim, a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMA. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto,
trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT, que, nos autos da ação anulatória com pedido de tutela antecipada no 1001441-34.2024.8.11.0015, ajuizada por
Portal Grãos Agronegócios EIRELI
, deferiu a medida liminar formulado pela autora, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da Notificação de Auto de Infração no 225748005512022181, com base no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional.

Em síntese, a ação anulatória proposta na origem visa à declaração de nulidade e extinção do crédito tributário constituído pela NAI no 225748005512022181, lavrado contra a agravada como devedora solidária, juntamente com o devedor principal, Rudinei Duarte Scopel, devido a supostas operações fraudulentas de compra e venda de mercadorias entre Rudinei, considerado "remetente de fato", e a empresa Master Comércio, que figurava como vendedora aparente, emitindo notas fiscais inidôneas. A agravada foi identificada como adquirente dessas mercadorias e, por isso, considerada responsável solidária pelos tributos devidos.

Liminarmente, foi requerida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à NAI no 225748005512022181, com fundamento no art. 151, inciso V, do CTN, tendo o magistrado de primeira instância deferido o pedido, o que motivou a interposição deste agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Antes de adentrar na análise do mérito, é necessário apreciar a preliminar suscitada pelo agravante, que alega a nulidade da decisão por descumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 151, inciso II, do CTN. O agravante sustenta que a decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário deveria ter condicionado tal medida à realização de depósito integral e em dinheiro.

O art. 151 do Código Tributário Nacional prevê seis hipóteses para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, entre elas o "depósito do montante integral" (inciso II) e a "concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial" (inciso V).

Importa destacar que as hipóteses previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN, assim como as demais, não se acumulam, sendo completamente independentes. Assim, a concessão de medida liminar ou tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário não está, em hipótese alguma, condicionada ao depósito integral do montante devido. Esse entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, 2a Turma, REsp 153.633/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, março/2002; REsp 1809674/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 15/08/2019,
DJe
10/09/2019).

Enquanto o depósito, de natureza administrativa, deve ser realizado em dinheiro e no valor integral, a concessão de liminar é um ato jurisdicional, condicionado à presença dos requisitos de urgência, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

No presente caso, o magistrado de primeira instância analisou o pedido e determinou a suspensão da exigibilidade do débito com base no inciso V do art. 151 do CTN, fundamentando-se na probabilidade do direito da parte agravada, que não pode ser considerada responsável solidária por "interesse comum", uma vez que vendedor e comprador não estão no mesmo polo e possuem interesses distintos.

Portanto
,
não há que se falar

em necessidade de depósito integral do crédito tributário no
caso concreto
.

Dito isso, rejeito a preliminar
.

No mérito,
observa-se

que a responsabilidade tributária solidária é imputada com base
n
o
art
.
18
-A

da Lei Estadual no 7.098/98, que estabelece a solidariedade no pagamento do imposto devido entre pessoas com interesse comum na operação, combinado com o art. 937, §1o, do RICMS/MT, que impõe a responsabilidade solidária a terceiros que, direta ou indiretamente, contribuam para a ocorrência do fato gerador do tributo ou que, de alguma forma, intervenham no cumprimento da obrigação tributária.

Ocorre que esses dispositivos da legislação estadual ampliam o alcance da responsabilidade tributária solidária estabelecida no art. 124 do Código Tributário Nacional, assim como da responsabilidade de terceiros prevista nos
arts
. 134 e 135 do mesmo diploma legal, os quais, de forma taxativa, dispõem que:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I -
as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II -
as
pessoas expressamente designadas por lei. [...]

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

I -
os
pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II -
os
tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por
êstes
;

IV -
o
inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;

V- o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;

VI -
os
tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório.”

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I -
as
pessoas referidas no artigo anterior;

II -
os
mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”

No que se refere à hipótese prevista no inciso I do art. 124 supramencionado, pressupõe-se que os responsáveis estejam no mesmo polo do contribuinte, o que não se aplica ao adquirente e ao vendedor, uma vez que não possuem interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias (STJ, Primeira Turma, REsp 884845/SC;
AREsp
1198146/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018,
DJe
18/12/2018).

Tratando-se de hipótese prevista no inciso II do mesmo dispositivo, a responsabilidade solidária exige que as pessoas sejam expressamente designadas por lei. Essa lei, conforme o disposto no art. 146, III, "a", e art. 155, II, § 2o, XII, "b", ambos da Constituição Federal de 1988, deve ser de natureza complementar.

Em relação às hipóteses de responsabilidade de terceiros previstas nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional,
é relevante ressaltar que o art. 18-C da Lei Estadual no 7.098/1998, que dispunha sobre essa modalidade de responsabilidade, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI 4.845.
O Supremo Tribunal Federal entendeu que tal norma extrapolava a competência do legislador complementar federal, estabelecendo a seguinte tese:

“É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional”

No caso em análise, conforme relatado, a imputação da responsabilidade solidária decorre de supostas irregularidades fiscais cometidas pelo devedor principal, Rudinei Duarte Scopel, em conjunto com a empresa Master Comércio. A operação ocorria da seguinte maneira: Rudinei, identificado como o "remetente de fato" das mercadorias, realizava a venda dos produtos sem emitir os documentos fiscais exigidos. Para mascarar essas operações irregulares, a Master Comércio era utilizada como fachada, emitindo notas fiscais inidôneas. Assim, enquanto Rudinei realizava efetivamente as vendas, a Master Comércio figurava como a vendedora nas notas fiscais, que, no entanto, eram falsas.

A empresa agravante, por sua vez, adquiriu mercadorias nas transações realizadas com a Master Comércio, o que resultou na imputação de responsabilidade solidária pelo pagamento dos tributos e multas aplicadas ao devedor principal, Rudinei Duarte Scopel. A autoridade fazendária fundamentou essa responsabilidade
sob o argumento
de que a empresa agravada teria um "interesse comum" na operação.

Pela dinâmica exposta, a responsabilidade solidária imputada à empresa agravada parece ter sido atribuída de forma indiscriminada, ao se pretender responsabilizá-la por fraudes ocorridas em etapas anteriores àquela em que efetivamente participou, ou seja, na fase da operação comercial de compra e venda.

A imputação da responsabilidade solidária à agravada
está

baseada mais em suposições do que em evidências concretas de conivência ou participação dolosa, uma vez que os documentos apresentados pelo fisco não contêm indícios ou provas de que a agravada tenha agido de má-fé ou tivesse conhecimento das irregularidades cometidas pelo devedor principal em conluio com a empresa vendedora.

Por outro lado, a agravante assumiu o ônus de demonstrar sua boa-fé ao apresentar documentos fiscais, incluindo extratos bancários e outros registros relacionados às operações nos processos
nos
51064434/2022 e 5840628/2022 (Id. 139413622 e seguintes), os quais corroboram suas alegações de que as transações de compra com a empresa Master Comércio foram realizadas de forma lícita (
AgRg
no REsp 1.355.768/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2014,
DJe
10/02/2014).

Assim, s
ob qualquer ângulo que se analise, é impossível vislumbrar um "interesse comum" da agravada na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal.

Aliás
,
“
pensar diferentemente levaria à insólita situação de permitir ao fisco que, a pretexto de existir o citado ‘interesse comum’, pudesse exigir de qualquer comprador, inclusive de consumidor final, o tributo não recolhido na cadeia comercial pelo contribuinte de direito
”

(
AREsp
no 1198146/SP; Relator Ministro Gurgel de Faria; Primeira Turma; j. 04.12.2018).

Nessa linha de entendimento, não há nos autos qualquer fundamento que justifique a aplicação do artigo 124 do Código Tributário Nacional, e,
ainda que se tentasse invocar
os artigos 134 e 135 do mesmo diploma legal, seria igualmente incabível atribuir ao adquirente da mercadoria a responsabilidade solidária pelo pagamento de débitos decorrentes de infrações cometidas pela empresa vendedora, em fase anterior da cadeia comercial à sua participação.

Em situações análogas, esta Corte já se manifestou:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DO IMPORTE PAGO — AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE DE MERCADORIAS — INEXISTÊNCIA — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18-C DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7.098, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998, ACRESCENTADO PELA LEI No 9.226, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009.

A responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que não se aplica ao adquirente e vendedor, visto que eles não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias. Recurso não provido.

(N.U 1002889-85.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)

“Da leitura da supracitada jurisprudência é possível concluir que o adquirente de boa-fé não pode ser responsabilizado pelo tributo que deixou de ser oportunamente recolhido pela empresa vendedora que realizou a operação mediante indevida emissão de nota fiscal.”
(N.U 1000855-84.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 10/07/2024)

Impõe-se, assim, a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024